Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATO ORIGINAL E CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com fundamento em litispendência, ao entender que já havia processo anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de refinanciamento configura litispendência em relação a ação anterior baseada no contrato original, considerando a identidade ou não da causa de pedir e do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, conforme dispõe o art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Embora as partes e o bem sejam os mesmos, a ação anterior teve como fundamento o contrato original, enquanto a presente demanda se baseia no inadimplemento de aditivo de renegociação, que instituiu nova obrigação.
5. A renegociação da dívida substitui o contrato original como título jurídico apto a embasar a cobrança e a busca e apreensão, alterando o fato jurídico que sustenta o pedido.
6. A divergência no instrumento contratual e no termo inicial da mora descaracteriza a identidade da causa de pedir, afastando a configuração da litispendência.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que não há litispendência quando as ações possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos, ainda que envolvam as mesmas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de refinanciamento não configura litispendência em relação a ação anterior baseada no contrato original, por inexistir identidade de causa de pedir.
2. A modificação do título contratual e da mora que fundamenta o pedido afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil.